Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705438-06.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON JOVANELLE DIAS LOPES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JEFFERSON JOVANELLE DIAS LOPES D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 28a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 09/12/2020, conforme certidão de ID 21562398. Na petição de ID 21829816, o apelante/réu requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo apelante/réu. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator